Tribunal: TJES
Processo: 5003136-63.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-63.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA
RECORRIDO: SERGIO ANTONIO LIUTH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003136-63.2024.8.08.0006

ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
:
GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA

RECORRIDO
:
SERGIO ANTONIO LIUTH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que contratou a empresa requerida em agosto de 2023 para fornecer e instalar peças de vidro para sua obra. O contrato foi assinado com pagamento à vista de R$ 7.652,44 (sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e previsão de início de instalação entre 15 a 30 dias após a medição definitiva, que já havia sido realizada. No entanto, apesar das diversas tentativas do autor de entrar em contato com a empresa para resolver o atraso e a falta de resposta sobre o serviço, a instalação das peças nunca foi concluída corretamente. Em vários momentos, a empresa não cumpriu os prazos e apresentou peças com vícios, como manchas no vidro, que não foram reparados.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos do consumidor e condenou a empresa a cumprir a obrigação de fazer devendo refazer a instalação dos vidros, seguindo o padrão de qualidade esperado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) e pagamento de indenização por danos morais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste no argumento de excesso na obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerado a demonstração de falha na prestação dos serviços, com a necessidade de cumprimento da obrigação de fazer.

6. Assim, impõe-se a decisão com base no provado após análise exauriente, demonstrado que a situação vivida pelo Autor não configura mero aborrecimento cotidiano, mas situação excepcional que trouxe danos psicológicos que devem ser reparados na hipótese, bem como verificado que o prazo final para a montagem, pelos argumentos da Ré, foi no dia 04.01.2024, passados mais de um ano, ainda foi verificada discussão quanto a qualidade dos serviços que, diante dos vídeos apresentados pelos litigantes, estão em desconformidade ao que originalmente fora contratado

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)